Tribunal: TJDFT
Processo: 0062825-30.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0062825-30.2008.8.07.0001 APELANTE: EDVALDO MOREIRA MARTINS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, EDVALDO MOREIRA MARTINS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a certidão de Num. 34738996, nada há a prover quanto à petição de Num. 33412299. Intime-se o apelante Edvaldo Moreira Martins para dizer, em 05 (cinco) dias, se persiste o interesse no recurso interposto, haja vista a notícia de acordo. Brasília/DF, 3 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator